Tribunal: TJDFT
Processo: 0734130-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que prorrogou prisão temporária, no contexto de investigação policial voltada à apuração de organização criminosa com atuação interestadual no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da prorrogação da prisão temporária, à luz dos requisitos legais e constitucionais aplicáveis à medida cautelar extrema.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão temporária apresenta natureza cautelar e finalidade investigativa, sendo admitida quando indispensável para o inquérito policial, conforme o art. 1o da Lei no 7.960/1989.
4. A decisão judicial encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos que indicam autoria, participação e risco de obstrução das investigações.
5. A conduta itinerante e a ausência de domicílio fixo do investigado evidenciam risco de evasão e comprometimento da instrução criminal.
6. A medida extrema revela-se proporcional, adequada e necessária diante da complexidade da organização criminosa, da gravidade dos fatos e da insuficiência de medidas cautelares diversas.
7. A jurisprudência do STF e STJ reconhece a legitimidade da prisão temporária quando presentes os requisitos legais, mesmo diante de condições pessoais favoráveis.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.960/1989, art. 1o, incisos I e III; Lei no 8.072/1990, art. 2o, § 4o; Constituição Federal, art. 93, IX; Código de Processo Penal, arts. 319 e 320.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3360/DF e ADI 4109/DF; STJ, AgRg no HC n. 689.251/MG, AgRg no HC n. 807.880/SP, AgRg no RHC n. 146.499/BA.